Tribunal: TJMT
Processo: 0001928-62.2014.8.11.0050
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001928-62.2014.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ANDREIA JESUS DOS SANTOS - CPF: 005.301.709-90 (VÍTIMA), ALENILTON SANTOS ALEXANDRE - CPF: 246.101.318-70 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – RELATO DA VÍTIMA HARMÔNICO E COERENTE COM O APRESENTADO NOS AUTOS – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA/CORRELAÇÃO – INOCORRÊNCIA – DECISÃO DENTRO DOS LIMITES OBJETIVADOS DA DENÚNCIA – RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA – NÃO CABIMENTO – NÃO SE ADMITE APLICAÇÃO AOS CRIMES E CONTRAVENÇÕES PRATICADOS COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA CONTRA MULHER, NO ÂMBITO DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS, DADA RELEVÂNCIA PENAL DA CONDUTA – DECOTE DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, ‘F’, DO CP –
BIS IN IDEM
– INOCORRÊNCIA – RITO DA LEI MARIA DA PENHA – INTELIGÊNCIA STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É cediço que nos delitos desta natureza, a palavra da vítima assume especial valoração, posto que é sabido que tais ofensas ocorrem preponderantemente na clandestinidade, sem nenhuma testemunha presencial, não se vislumbrando indícios de que a ofendida estivesse incriminando injustamente o agente acerca de tais fatos.

A congruência entre a denúncia e a sentença serve para prevenir que o réu seja sentenciado por fato absolutamente alheio ao descrito na peça acusatória. Desse modo, se a descrição da denúncia contém as circunstâncias elementares do tipo, não há que se falar em violação ao princípio da correlação, pois garantido o contraditório e a ampla defesa ao acusado.

E da simples leitura da fundamentação do decisum se extrai de forma clara que o douto magistrado decidiu a lide dentro dos limites objetivados da denúncia oferecida pelo Ministério Público.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça, está consolidada no sentido de não admitir a aplicação dos
princípios
da insignificância e da
bagatela imprópria
aos crimes e contravenções praticados com violência ou grave
ameaça
contra mulher, no âmbito das relações domésticas, dada a relevância penal da conduta, não implicando a reconciliação do casal atipicidade material da conduta ou desnecessidade de pena" (HC 333.195/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 26/04/2016).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é assente no sentido de que não há bis in idem na aplicação da causa especial de aumento de pena pelo fato de o crime ser cometido com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domesticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher, em caso de crimes processados sob o rito da Lei Maria da Penha, pois a agravante foi acrescida pela própria Lei n.º 11.340/2006, com o intuito de recrudescer a punição pelos delitos de que trata.’ Agravo regimental desprovido” (AgRg no HC 496.621/SC, Rel. Ministro Félix Fischer, Quinta Turma, julgado em 23/04/2019, DJe 29/04/2019.

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal nº 1928-62.2014.8.11.0050 (código 68108), que tramitou pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, foi a pretensão punitiva estatal julgada procedente para condenar
Alenilton Santos Alexandre
, por infringência ao disposto no artigo 147,
caput
, do Código Penal, nas disposições da Lei n. 11.340/06, que o condenou a uma pena de
01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção
, em regime
aberto.
(Sentença – Id 17835495)

Não se conformando com os termos da sentença, interpôs recurso de apelação. Em suas razões, pleiteia a reforma da decisão de primeiro grau, tendo em vista que as provas produzidas não foram capazes de evidenciar a ocorrência do crime de ameaça e ao final, absolve-lo. (Id 17836965/17836966)

Subsidiariamente, requer que a pena-base seja fixada no mínimo legal, afastando a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea f, do CP, por manifesto
bis in idem
.

Em resposta, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso refuta a tese defensiva, pugnando pelo improvimento do recurso e a confirmação do decreto condenatório em seus exatos termos (Id. 17836967/17836968).

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, representada pelo eminente Procurador de Justiça Domingos Élio Américo, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa. (Id. 23632493)

“Apelação Criminal – Ameaça [art. 147 do CP] - violência doméstica – alterações introduzidas pela Lei nº 11.340/2006 - [Lei Maria da Penha] - sentença condenatória: 1. Irresignação defensiva – pretendida absolvição, ao argumento de ausência de provas – impossibilidade – provas seguras e concretas – autoria e materialidade exuberantemente comprovadas; 2. almejada aplicação do princípio da bagatela impropria – Inadmissibilidade - irrelevância para o direito penal não caracterizada; 3. Pleito de exclusão da circunstancia agravante prevista no artigo 61, inc. II, “f”, do CP. Alegado bis in idem com o rito da Lei Maria da Penha – Improcedência - Violência praticada no âmbito domestico comprovada nos autos. Ausência de norma sancionatória na lei específica. Aplicação da agravante que não caracteriza o bis in idem – manutenção do decisum que se impõe – Pelo desprovimento do recurso. ”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como já relatado, trata-se de recurso de apelação, objetivando a absolvição do apelante.

A denúncia restou assim lavrada: (Id 17834998)

“[...]No dia 17 de janeiro de 2014, por volta das 18h30min, na Travessa 1, Bairro Jardim das Palmeiras, em Campo Novo do Parecis-MT, ALENILTON SANTOS ALEXANDRE ameaçou sua convivente Andreia Jesus dos Santos, por palavra, de causar-lhe mal injusto e grave. Apurou-se que, na referida data, ALENILTON SANTOS ALEXANDRE disse para Andreia Jesus dos Santos que iria matá-la."

Assim agindo, ALENILTON SANTOS ALEXANDRE praticou a conduta descrita no artigo 147 do Código Penal c/c a Lei n‘-’11.340/2006, pelo que, requer o Ministério Público Estadual seja recebida e autuada esta, e posteriormente se proceda a citação do denunciado para responder a acusação (rito sumario - artigo 394, inciso II, do CPP), notificando-se a vítima constante no rol a seguir, para vir depor em juizo sobre os fatos narrados, prosseguindo o feito nos seus ulteriores termos, com a total procedência da denúncia formulada, condenando o ora acusado. Tendo em vista o que disp6e o artigo 41 da Lei n. 11340/2006, este Promotor de Justiça deixa de oferecer o benefício da suspensão condicional do processo. [...]”

DA ABSOLVIÇÃO

A defesa aduz que o delito de ameaça não foi narrado na exordial acusatória, sendo cediço que o crime não pode ser condicionado, ocorrendo a violação ao princípio da congruência.

Expõe a necessidade da total improcedência da r. sentença, em razão do fato do delito de ameaça, encontra-se diverso do ocorrido.

Relata que o corpo da pega inaugural narra que o denunciado Alenilton teria ameaçado Andreia de morte, não explicitando, contudo que o réu teria condicionado a aludida ameaça ao evento futuro e incerto de a sua companheira “ter” outro homem, sendo manifesta violação ao princípio da correlação.

Expõe que inexistem indícios para condenar o apelante, sendo necessário um juízo de certeza, a embasar o decreto condenatório, e no caso dos autos, a acusação resume-se a palavra da vítima.

Assim, ante ao princípio do
in dubio pro reo
, absolver o apelante.

No contexto, aduz a defesa, que as condições do autor, principalmente o grande lapso entre a ocorrência de fatos, não há como afastar a aplicação da bagatela impropria no presente caso.

Pois bem.

Inicialmente quando a violação do princípio da congruência/ princípio da correlação, no tocante a sentença condenatória fundamentar-se em fato diverso do descrito na inicial acusatória, verifica-se que não merece prosperar.

E isto porque da simples leitura da fundamentação do
decisum
se extrai de forma clara que o douto magistrado decidiu a lide dentro dos limites objetivados da denúncia oferecida pelo Ministério Público.

A congruência entre a denúncia e a sentença serve para prevenir que o réu seja sentenciado por fato absolutamente alheio ao descrito na peça acusatória. Desse modo, se a descrição da denúncia contém as circunstâncias elementares do tipo, não há que se falar em violação ao princípio da correlação, pois garantido o contraditório e a ampla defesa ao acusado

Em análise aos autos, verifica-se que a denúncia descreveu os elementos do tipo do crime de ameaça, viabilizando, assim, a possibilidade de defesa do acusado e comprovando inexistir qualquer violação ao princípio da correlação.

Portanto e, ao contrário do sustentado, a denúncia contém as circunstâncias elementares do tipo, bem como a tipificação legal relacionada a qual o acusado foi condenado, inexistindo, assim, qualquer violação ao princípio da correlação, razão pela qual deve ser mantida a condenação pela prática dos crimes previstos no art. 147,
caput
, do Código Penal.

Quanto a inexistência de indícios de materialidade, conforme observa-se, ao contrário do alegado pela defesa, entende-se a que as provas dos autos atestam para a prática de ameaça no âmbito doméstico.

A materialidade e autoria do crime encontram-se comprovadas pelo auto de prisão em flagrante delito e Boletim de ocorrência n. 2014.16298 (Id 17835451), pedido de providência protetivas (Id 17835452), termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório (Id 17835454).

A ofendida, ouvida em ambas as fases da persecução penal, apresentou declarações harmônicas e coerentes, relatando toda a conduta desenvolvida pelo acusado, bem como as ameaças por ele perpetradas e o medo que dele nutre:

Relatou que lembrava do ocorrido. Contou que estava em sua residência, quando o apelante chegou e ela o informou que queria a separação e a reação do acusado foi negar a separação, acusando a que tinha uma outra pessoa envolvida, e caso ele a encontra-se com essa outra pessoa, iria matá-la. Logo após, a vítima foi até a delegacia prestar queixa.

Ainda:

Promotora:
Aí a senhora fez o boletim de ocorrência dessa ameaça que ele fez com a senhora?

Vítima:
Isso.

Promotora
: Então a senhora falou que queria se separar e ele não aceitou.

Vítima:
É, não aceitou. Aí ele falou que eu queria separar porque eu tinha outro, mas eu nunca tive outro.

Promotora
: E aí por conta dessa (ininteligível) por conta de se separar, ele ia matar a senhora.

Vítima
: É

Promotora:
Na hora que ele falou isso para a senhora, a senhora ficou com medo?

Vítima:
É, e na mesma hora eu fui para a delegacia.

Promotora:
A senhora foi buscar ajuda na delegacia porque a senhora ficou com medo.

Vítima:
É

Promotora
: A senhora tem duas medidas protetivas?

Vítima
: Tenho. A outra foi esse ano, em janeiro, que ele chegou em casa “de fogo” (ininteligível) aí ele quebrou a janela da cozinha e quando ele me viu na porta da sala, pegou a vassoura e bateu aqui no meu braço (apontou onde ocorreu a lesão) e ficou inchado. Aí a menina foi e chamou a polícia. Aí ele foi preso e tudo.

Promotora
: Entendi. Então esse ano teve esse outro fato?

Vítima
: É

Promotora
: E mesmo assim a senhora continua casada com ele?

Vítima
: Então, é que eu falei que não queria mais mas ele não tinha pra onde ir e acaba ficando em casa.

Promotora
: Mas desse fato de 2014 a senhora ficou amedrontada?

Vítima
: Fiquei (...)”

É cediço que nos delitos desta natureza, a palavra da vítima assume especial valoração, posto que é sabido que tais ofensas ocorrem preponderantemente na clandestinidade, sem nenhuma testemunha presencial, não se vislumbrando indícios de que a ofendida estivesse incriminando injustamente o agente acerca de tais fatos.

De fato, em infrações praticadas no âmbito doméstico e familiar, há que se dar elevado crédito ao depoimento da própria vítima, já que em delitos deste jaez, cometidos quase sempre às ocultas, mostra-se difícil a obtenção de prova sobre a autoria delitiva.

E, no caso em comento, entendo que a palavra da vítima se mostra coerente. A prova oral contida no feito é contundente e fundamenta com suficiência, ao contrário do que alegou a defesa, a ocorrência do delito de ameaça, não havendo dúvida de que a integridade psíquica da ofendida foi violada pelo réu, a ponto de ser necessário o acionamento da polícia militar e o pleito de fixação de medidas protetivas, tamanho o receio causado pelo recorrente, pois conforme a vítima relatou, o caso dos autos não teria sido a primeira vez que sofria ameaça.

Realmente, nos delitos de ameaça, normalmente cometido às escondidas, a palavra da vítima merece especial relevo, mormente considerando casos envolvendo ofensas decorrentes de gênero e das relações de coabitação, bem como o fato da vítima ter requerido a imposição de medida protetiva em face do réu, o que, in casu, foi concedido pela justiça.

Nesse sentido:

“1. A materialidade do fato encontra-se consubstanciada pela presença do boletim de ocorrência, bem como a sua autoria, em virtude do relato da vítima em juízo. 2. Para o reconhecimento do delito de ameaça, é necessário que haja o efetivo temor da vítima, diante de uma promessa de mal injusto e grave. Caso concreto em que se verifica claramente que a vítima se sentiu atemorizada pelas ameaças proferidas pelo réu, a se concluir pela tipicidade da conduta. No presente caso concreto, agregado ao fato de sua consumação instantânea, há ainda de se considerar para a configuração necessária do crime de ameaça a intenção do agente em vir causar mal injusto e grave à vítima, causando-lhe temor, sendo a palavra da ofendida respaldada pelo requerimento de medidas protetivas, as quais restaram deferidas (fl. 21). Por sua vez, cabe considerar que não existem elementos nos autos que possam desmerecer o relato da vítima. 4. Não existem elementos no caderno processual que possam gerar convicção de que não tenha ocorrido o respectivo delito de ameaça, uma vez que se trata tão somente de apresentação de alegações sem suporte fático que possa corroborar com a tese do ora apelante, motivo pelo qual não subsiste a argumentação defensiva de negativa de autoria. (...) APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, PARCIALMENTE PROVIDA. (TJRS; ACr 323069-51.2018.8.21.7000; Feliz; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Rinez da Trindade; Julg. 23/05/2019; DJERS 31/05/2019)

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. Ameaça (artigo 147, caput, do Código Penal). Incidência da Lei n. 11.340/2006. Sentença condenatória. Recurso defensivo. Pretendida absolvição por falta de provas. Materialidade e autoria devidamente comprovadas em contraditório judicial. Palavra da vítima coerente e harmônica com o contexto probatório. Ameaças idôneas a intimidar a ofendida. Requerimento de medidas protetiv as. Inexistência de dúvida. Impossibilidade de aplicação do princípio do in dubio pro reo. Condenação mantida. Apelo conhecido e não provido. (TJSC; ACR 0002704-33.2017.8.24.0038; Joinville; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Ariovaldo Rogério Ribeiro da Silva; DJSC 04/06/2019; Pag. 787)

Muito embora o apelante negue o delito, durante a instrução, assegurado o contraditória e ampla defesa, negou a prática do delito, alegando ainda que não ameaçou a vítima, apenas disse que não queria vê-la com outro homem por possuir ciúme doentio quando bebe.

Assim, restou demonstrado que a vítima se sentiu intimidada diante das palavras dirigidas pelo acusado, e pelo temor, registou o boletim de ocorrência.

Desta feita, restou devidamente comprovado a prática do crime de ameaça no âmbito doméstico, praticado pelo recorrente, não havendo que se aplicar o princípio do in dubio pro reo.

DA BAGATELA IMPRÓPRIA – NÃO LESIVIDADE AO BEM JURÍDICO PROTEGIDO

O crime de ameaça previsto no artigo 147 do CP, tem como pressupostos essenciais a sua configuração a injustiça e a gravidade do mal prometido.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça, está consolidada no sentido de não admitir a aplicação dos
princípios
da insignificância e da
bagatela imprópria
aos crimes e contravenções praticados com violência ou grave
ameaça
contra mulher, no âmbito das relações domésticas, dada a relevância penal da conduta, não implicando a reconciliação do casal atipicidade material da conduta ou desnecessidade de pena" (HC 333.195/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 26/04/2016).

Nesse sentido:

"HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO.

PRINCÍPIO
DA
BAGATELA IMPRÓPRIA. AMEAÇA.
VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INAPLICABILIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. [...] - É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que não é aplicável o
princípio
da
bagatela imprópria
aos delitos, crimes e contravenções penais, praticados em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher.
Habeas corpus não conhecido." (HC 294.044/MS, Rel. Ministro ERICSON MARANHO (Desembargador convocado do TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 07/03/2016).

DA DOSIMETRIA – AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE

Segundo o apelante, haveria
bis in idem
, na aplicação da circunstancia agravante, uma vez que já aplicada ao caso a Lei n° 11.34/2006, que trata dos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher.

No que tange ao afastamento da agravante prevista no artigo 61, II, "f", do Código Penal, não prospera a irresignação defensiva. O mencionado artigo possui este teor,
in verbis
:

"Art. 61. São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime:

(...)

II - ter o agente cometido o crime:

(...)

f) com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica;

A alínea "f" do supracitado artigo foi acrescida no rol das agravantes justamente pela Lei n.º 11.340/06 - Lei Maria da Penha -, visto que a
mens

legis
consiste em recrudescer a punição pelos delitos cometidos diante das hipóteses legais previstas.

Destaca-se que na linha jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça,
"a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do CP, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/06 não acarreta bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher"
(AgRg no AREsp 1079004/SE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 28/06/2017).

Não há falar, portanto, em
bis in idem
, com a consequente exclusão do procedimento da Lei n.º 9.099/95.

Ante o exposto,
desprovejo
o recurso interposto por
Alenilton Santos Alexandre
, mantendo-se incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020